Tribunal: TJDFT
Processo: 0748243-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP contra decisão interlocutória, proferida em sede de liquidação de sentença proferida na ação de dissolução parcial de sociedade empresarial proposta em desfavor de VICTOR CORDEIRO PALAZZO e outros, grafada nos termos seguintes: (...) A impugnação da sociedade AGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP à proposta de honorários periciais não merece prosperar. Inicialmente, porque a sociedade não comprova que os valores pretendidos pelo perito estão dissociados da realidade do mercado ou exagerados para o objeto do trabalho a ser desempenhado, o que poderia ter sido feito pela simples juntada aos autos de orçamentos de outros profissionais. Ademais, a própria sociedade alega que “o mercado vem cobrando o valor de aproximadamente R$ 20.000,00 para realizar auditorias”. Ora, o perito formulou proposta de R$ 26.800,00, o que está muito próximo dos valores alegados (e não comprovados) pela sociedade como praticados pelo mercado. Os demais argumentos da impugnante igualmente não merecem prosperar. A alegação de que o seu patrimônio é negativo não foi comprovada. Ademais, ainda que o fosse, não teria o condão de influenciar no valor dos trabalhos do perito na complexa função de apuração de haveres do sócio retirante. É que a proposta de honorários deve guardar relação de pertinência com a complexidade dos trabalhos que se exige do perito, e não com a condição patrimonial das partes. Defende a sociedade que a proposta de trabalho não é condizente com o processo e o valor da causa. Mais uma vez, a proposta de honorários deve guardar relação de pertinência com a complexidade dos trabalhos que se exige do perito. No caso, o que se pede ao perito é que estime os valores dos haveres do sócio retirante, tarefa árdua, que passa pela avaliação da sociedade ao tempo da retirada. Não vejo que os honorários postulados pelo perito estejam dissociados da complexidade dos trabalhos a serem executados. Por fim, a sociedade pugna pelo rateio igualitário dos honorários periciais. Contudo, da sentença de ID. 32021317 (que transitou em julgado), constou que “a apuração de haveres será custeada pelos sócios, na proporção das respectivas quotas sociais.” O ESPÓLIO DE GERALDO PALLAZO é detentor de 1% das quotas societárias, sendo este o percentual do valor da perícia com que arcará. Ante o exposto, rejeito a impugnação e homologo a proposta de honorários de ID. 68735510. (...) Alega o agravante, em suma, que os honorários periciais fogem ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma que o valor homologado pelo juízo no importe de R$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais) é exorbitante, levando em consideração a menor complexidade do trabalho do perito para realizar a apuração de haveres devidos ao sócio retirante da sociedade empresária Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o cumprimento da decisão e dos atos processuais no feito originário até o julgamento final deste recurso. No mérito, postula o conhecimento e provimento do agravo de instrumento cassando a decisão recorrida, para que o perito apresente nova proposta de honorários ou que seja designado outro profissional para a realização da perícia. Preparo ID 21226341. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constante no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Não vislumbro a presença dos requisitos para conceder o efeito suspensivo postulado. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de liquidação, execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. No caso concreto, ao que parece, as questões postas neste agravo de instrumento foram devidamente analisadas pelo juízo de origem que, com propriedade, deixou registrado que “a sociedade não comprova que os valores pretendidos pelo perito estão dissociados da realidade do mercado ou exagerados para o objeto do trabalho a ser desempenhado”. Com efeito, nesse primeiro momento, a simples afirmação da agravante não se revela suficiente à demonstração do excesso do valor arbitrado, uma vez que na hipótese dos autos a perícia para apuração de haveres tem valor bastante próximo ao homologado. Dessa forma, a despeito das alegações da agravante, entendo que não resta configurada, neste momento processual, a probabilidade do direito, uma vez que não há nos autos elementos capazes de infirmar os cálculos sobre o valor dos honorários periciais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.